Tribunal: CARF
Processo: 14485.000632/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000632/2007-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.601 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
BROOKSFIELD COMERCIO DE ROUPAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INFRAÇÃO.
PRESTAR
INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS.
Constitui infração deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do sujeito ativo, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000632/2007-67
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.601 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000632/2007-67

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-16.757
- 13a Turma da DRJ/SPOI, fls, 87 a 91.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Relatório
DA AUTUAÇÃO
1. Trata o presente processo de auto de infração (AI n° 37.094.629-4) lavrado contra a
empresa, por infração ao artigo 32, inciso III, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
por ter deixado de prestar à fiscalização informações e esclarecimentos, conforme
discriminado no Relatório Fiscal da Infração de fls. 04.
2. Dc acordo com o Relatório Fiscal supracitado:
2.1. A empresa, apesar de regularmente intimada em 01/08/2007 e em 20/09/2007, não
apresentou a relação discriminando os bens adquiridos pelos empregados que deram
origem ao desconto do vale-compra (rubrica 430) efetuado na folha-de-pagamento de
12/2005;
2.2. Das 225 ocorrências do referido desconto, apenas para 2 empregados foram
apresentadas as informações solicitadas;
2.3. Não constam autos-de-infração anteriores para serem considerados para fins de
reincidência, bem como não ocorreram outras circunstâncias agravantes.
3. O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa de fl. 05 informa como foi calculada a
multa no montante de R$ 11.951,21 (onze mil, novecentos e cinqüenta e um reais e
vinte e um centavos), de acordo com o disposto no art. 283, inciso II, alínea "b", do
Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de
maio de 1999, conforme atualização pela Portaria MPS n° 142, de 11/04/2007.
4. Às fls. 06/21, encontram-se cópias dos seguintes documentos: Mandados de
Procedimento Fiscal, TIAD — Termos de Intimação para Apresentação de Documentos
e TEAF — Termo de Encerramento da Ação Fiscal, relativos à ação fiscal realizada na
empresa: Recibo de arquivos entregues ao contribuinte; arquivo magnético com
relatórios fiscais em meio digital; e pesquisas extraídas dos sistemas informatizados da
Receita federal do Brasil
DA IMPUGNAÇÃO
5. Dentro do prazo regulamentar (conforme fls. 01 e 25), a empresa impugnou a
autuação por meio do instrumento de fls. 25/31, acompanhado dos documentos de fls.
32/61 (cópia da impugnação; 1 Ia Alteração e Consolidação do Contrato Social, cópias
de cédulas de identidade e de CPF de Ariovaldo Massi e Carlos Manuel da Silva
Antunes; cópias de documentos constitutivos do auto-de-infração; e cópias de vale-
compras), alegando, em síntese, os argumentos que se seguem:
5.1. Os documentos postos à disposição da fiscalização foram Cupons Fiscais (valores
de RS 86,00, R$ 39,00 e R$ 94,00) e Vale-compras n°s 606 a 608, 648 e 649;
5.2. A partir da análise destes documentos, a fiscalização arbitrou como base-de-cálculo
para a apuração do suposto débito devido objeto de NFLD n°n 37.094.626-0 o
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.601 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000632/2007-67

percentual de 30% (trinta por cento), considerando o maior desconto, na medida em que
foi
com fulcro nos referidos documentos e esclarecimentos que foram identificados os
descontos de 20% e 30%. concedidos sobre o preço de venda das mercadorias;
5.3. Portanto, a autuação só teria sentido se a ausência de documentos acarretasse
embaraço à fiscalização, o que não foi o caso;
5.4. O desconto fornecido pela Impugnante não caracteriza saiário-indireto, visto que o
mesmo não foi concedido com a finalidade pela retribuição pelos serviços prestados por
seus funcionários;
5.5. Requer, assim, que seja declarada indevida a multa lançada.
6. Em data de 31/10/2007, a Impugnante solicitou a juntada das cédulas de identidade e
dos comprovantes de Cadastro de Pessoa Física dos representantes legais (fls. 62/64).
16-16.755 - 13a Tuma da DRJ/SPOI
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão à
contribuinte, de acordo com as seguintes ementas:
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 09/2007
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INFRAÇÃO.
PRESTAR
INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS.
Constitui infração deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do sujeito ativo, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
Lançamento Procedente
Às fls. 70 a 86, foi anexada a este processo, a decisão da DRJ referente à
obrigação principal, acórdão 16-16.755, onde foi negado provimento ao recurso da recorrente,
conforme a ementa apresentada a seguir:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 12/2005
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BASE - DE - CÁLCULO.
Entende-se por salário de contribuição para o empregado a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, inclusive sob a
forma de utilidades.
Em relação às contribuições previdenciárias, somente as exclusões arroladas
exaustivamente no parágrafo 9° do artigo 28 da Lei n° 8212/91, e alterações
posteriores, não integram o salário de contribuição.
VALE-TRANSPORTE.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.601 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000632/2007-67

A contribuição previdenciária sobre a parcela paga a título de vale-transporte é
devida se não forem observadas as disposições da Lei n° 7.418/85 e do Decreto
n° 95.247/87.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA.
Não integra o salário de contribuição exclusivamente a parcela "in natura"
recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei n° 6.321, de
14 de abril de 1976.
O pagamento em pecúnia do salário utilidade alimentação integra a base de
cálculo das contribuições sociais, ainda que a empresa esteja inscrita no PAT.
VALE-COMPRAS
O Vale-Compra constitui uma utilidade ao empregado decorrente do contrato
de trabalho e, portanto, incidente de contribuição previdenciária.
PAF. FISCALIZAÇÃO. FASE INQUISITORIAL DO PROCEDIMENTO.
DIREITO
A0
CONTRADITÓRIO
E
À
AMPLA
DEFESA.
INAPLICABILIDADE.
O direito ao contraditório e à ampla defesa garantido na Constituição Federal é
dirigido aos acusados em processo administrativo e judicial. O procedimento
de fiscalização corresponde à fase inquisitorial do feito, em que não há
acusação formalizada e nem processo e, desse modo, não se aplica a garantia
constitucional.
MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RELEVAÇÃO.
A relevação da multa não se aplica aos casos em que a multa decorre de falta
ou insuficiência de recolhimento tempestivo de contribuições ou Outras
importâncias devidas.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
É dever legal do auditor- fiscal, sob pena de incorrer em contravenção penal
comunicar ao Ministério Público a ocorrência do ilícito que configura, em tese
crime contra a Seguridade Social, para que este promova ou não a Ação Penal.
Lançamento Procedente
O contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 100 a 108, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.601 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000632/2007-67

Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
Da obrigação principal.
- A questão central acerca, da incidência ou não da contribuição previdenciária sobre o
desconto na aquisição de mercadoria dado ao segurado gira em torno da caracterização
desse descontos como salário utilidade.
( ... )
- Portanto, é inequívoco que o salário utilidade definido expressamente como GANHO
HABITUAL SOB A FORMA DE UTILIDADES, integra o salário-de-contribuição.
- Ademais, a doutrina também ratifica tal definição, elencando didaticamente os
requisitos constituintes do salário utilidade;
( ... )
- Dessa forma, para que o desconto dado ao segurado pela aquisição de mercadoria seja
considerado sa1ário utilidade e, consequentemente, valor integrante da base de cálculo
da contribuição previdenciária, torna-se imprescindível a comprovação da habitualidade
do ganho sob a forma de utilidade, nos termos do artigo 28, inciso I da lei no 8.212/91.
Da obrigação acessória
- É evidente que, por não constituir a base de cálculo da contribuição previdenciária, os
documentos, relativos à concessão do vale compras, nos moldes exigidos, são
desnecessários à fiscalização.
( ... )
- Como se observa, nesse primeiro momento, a habitualidade já foi manifestamente
descaracterizada, pois o parâmetro de análise restringiu-se unicamente ao mês de
Dezembro.
- Portanto, se não há contribuição; previdenciária a ser apurada, conforme comprovado
anteriormente, a exigência de apresentação de documentos desnecessários à apuração de
créditos tributários e, consequentemente, prescindíveis à fiscalização é abusiva.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do
recurso, bem como que seja provido, cancelando-se o débito fiscal e seus consectários. _
Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
recursais em tópicos separados.
1 - Da obrigação principal
O recorrente, neste recurso, tenta desmerecer as razoes que levaram à autuação
relacionada à obrigação principal, no entanto, tem-se que o objetivo pilar deste processo, são
questões ligadas às obrigações acessórias lançadas em face da recorrente, por não apresentar
elementos solicitados pela fiscalização. Mesmo assim, venho a informar que, como bem decidido
pelo acórdão recorrido, independente das verbas em questão serem consideradas ou não como
salário de contribuição, a empresa não pode deixar de apresentar todos os esclarecimentos e
documentos solicitados pela fiscalização, conforme os trechos do acórdão da referida decisão
recorrida, a seguir apresentados:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.601 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000632/2007-67

- Já, no tocante às alegações acerca da incidência de contribuições previdenciárias sobre
descontos concedidos aos empregados na aquisição de mercadorias, deve-se destacar
que independentemente das verbas pagas a titulo de prêmio serem , consideradas como
salário-de-contribuição e, portanto, incidentes de contribuição previdenciária, persiste a
obrigação da empresa de prestar todos os esclarecimentos e de apresentar todos os
documentos necessários para a realização da ação fiscal.
8.2.1. Ora, deve a fiscalização ter acesso a toda a documentação solicitada, a fim de
verificar no caso concreto a incidência de contribuições previdenciárias em relação às
verbas pagas aos segurados.
8.2.2. Ademais, apenas a título de informação, a incidência das contribuições
previdenciárias sobre a citada verba foi decidida nos autos da NF LD n° 37.094.626-0
(processo n° 14485.000628/2007-07), por meio do Acórdão n° 16-16.755 – 13a Turma
da DRJ/SP 1, de 13/03/2008 (fls. 69/85), o qual julgou procedente o lançamento.
2 - Da obrigação acessória
Quando a recorrente menciona em seu recurso “Portanto, se não há contribuição
previdenciária a ser apurada, conforme comprovado anteriormente, a exigência de apresentação
de documentos desnecessários à apuração de créditos tributários e, consequentemente,
prescindíveis à fiscalização é abusiva”, vê-se que, os referidos insurgimentos não merecem
créditos, pois, se de um lado temos uma legislação que menciona que cabe aos contribuintes de
um modo geral a obrigação de apresentarem informações ao fisco referente às suas atividades,
independente de serem ou não objeto de autuação; tem-se também o fato de que ainda não se
chegou à conclusão definitiva sobre a existência da contribuição previdenciária devida
relacionada aos fatos narrados. Ao contrário do afirmado pela recorrente, a própria decisão
recorrida, ao decidir sobre as alegações da recorrente por ocasião da prolação do acórdão ora
recorrido, já menciona que “Ademais, apenas a título de informação, a incidência das
contribuições previdenciárias sobre a citada verba foi decidida nos autos da NF LD n°
37.094.626-0 (processo n° 14485.000628/2007-07), por meio do Acórdão n° 16-16.755 - 13a
Turma da DRJ/SP 1, de 13/03/2008 (fls. 69/85), o qual julgou procedente o lançamento”.
Sobre a obrigação dos contribuintes de apresentar livros e documentos no
interesse da fiscalização, o Código Tributário Nacional, instituído através da lei no 5.172/66,
deixa clara a obrigatoriedade da recorrente, conforme os seus artigos 194 e 195, a seguir
transcritos (grifo nosso):
Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter
geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a
competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da
sua aplicação.
Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas naturais ou
jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade tributária ou de
isenção de caráter pessoal.
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.601 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000632/2007-67

Destarte, a autuação em face da recorrente deu-se pelo fato de que a mesma não
apresentou os elementos necessários à convicção da fiscalização, sobre a existência ou não de
infração à legislação tributária. Portanto, tornam-se inócuos os argumentos de que os elementos
suprimidos seriam ou não objeto de contribuição previdenciária.
Quanto à jurisprudência e doutrina, suscitados pela recorrente, tem-se, que as
decisões proferidas pelos tribunais superiores são de observância obrigatória por este Tribunal
Administrativo, pois, apenas as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal
de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos recursos repetitivos e repercussão
geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo CARF. Vejamos o que dispõe o
Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto à doutrina transcrita, vale informar que, mesmo a mais respeitável
doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito da
lei, em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade, pois
os ensinamentos doutrinários, não fazem parte do rol da legislação tributária a ser seguida.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital